Tribunal: STF
Processo: RHC 229960
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: DESNECESSIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE: OCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 783.394/SC (e-doc. 32).  



    2. Consta dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade (18 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 1 ano de detenção). Em 02/01/2022, o apenado não retornou de saída temporária, vindo a se apresentar voluntariamente em 03/01/2022. O Juízo da execução deixou de reconhecer o atraso como falta grave, mantendo-o na situação em que se encontrava (regime semiaberto). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao agravo em execução protocolado pelo Ministério Público, entendendo caracterizada a falta grave, consistente em fuga, nos termos do art. 50, inc. II, da Lei nº 7.210, de 1984. Determinou a regressão ao regime fechado, a perda de 1/7 dos dias remidos e a fixação de nova data-base para gozo de benefícios (e-doc. 13).  



    4. Inconformada, a defesa protocolou o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o ministro relator indeferido liminarmente o writ (e-doc. 16). Seguiu-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal no reconhecimento da falta grave, ainda que apresentada justificativa pelo recorrente. Aponta que o atraso se deu ante a ausência de transporte público intermunicipal no fim de semana. Conforme aduz, a punição do recorrente é desproporcional e viola o caráter ressocializador da pena. 



    6. Requer seja restabelecida a decisão de primeiro grau, afastando-se a falta grave. 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso (e-doc. 72). 



    É o relatório.



     Decido.  



    8. A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 1984) estabelece um extenso sistema de deveres, direitos e disciplina carcerários. A controvérsia abordada neste habeas corpus diz respeito especialmente às disposições normativas atinentes à disciplina penitenciária, a qual o legislador entende ofendida sempre que o condenado pratica comportamento tipificado como falta grave, nos termos do art. 50 do citado diploma: 



    “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;



    II - fugir;



    III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;



    IV - provocar acidente de trabalho;



    V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;



    VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.



    VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. 



    VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.” 



    9. Em tais casos, para além de consequências administrativas, há previsão de regressão de regime prisional (art. 118, inc. I, da LEP) e perda de dias remidos (art. 127 da LEP). Com efeito, “ciente de que o reconhecimento da prática de falta grave repercute no status libertatis do apenado, na medida em que o submete a uma gama de sanções administrativas e judiciais, a Lei de Execução Penal consagrou, expressamente, os pilares do Direito Penal Moderno (legalidade, anterioridade, humanidade, contraditório e ampla defesa) como eixos normativos do processo de reintegração social do condenado (leia-se do processo de execução penal)” (HC nº 90.106/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Brito, j. 22/02/2011, p. 04/03/2011). 



    10. Estabelecidas tais premissas, cumpre observar os fundamentos utilizados pelo juízo da execução para o não reconhecimento da falta grave: 



     “(a) Não Retorno de Saída Temporária em 02.01.2022: 



    Consta dos autos que em 02.01.2022 o apenado não retornou de saída temporária, vindo a se apresentar voluntariamente em 03.01.2022. 



    Judicialmente o apenado relatou que reside no município vizinho de Garuva/SC e que não existe ônibus daquela cidade para Joinville aos domingos e feriados. Ressaltou que em razão do dia de retorno (02) ser domingo, sem ônibus e sem dinheiro para pagar por um táxi, não conseguiu retornar na data aprazada. Asseverou que já no dia seguinte conseguiu uma carona para Joinville, ocasião em que se apresentou na Penitenciária (seq. 123). 



    Pois bem. A justificativa apresentada é apta a afastar a falta grave, merecendo destaque a boa fé do apenado, que nada obstante as dificuldades de deslocamento relatadas, demonstrou a sua responsabilidade ao retornar ao ergástulo no primeiro momento em que conseguiu fazê-lo.



    Na espécie, o retorno voluntário demonstra vontade em dar continuidade ao cumprimento da pena e é primordial para a ressocialização do apenado. 



    Ademais, não se pode esperar que seja fácil a readaptação ao convívio social e por esse motivo existe o regime semiaberto. 



    Há de se considerar como causa principal para a não regressão o fato de que o apenado não incidiu em nenhum outro delito até o momento em que se apresentou voluntariamente neste Juízo. 



    Assim, observa-se que a situação do apenado é radicalmente distinta de foragidos recapturados por mandado de prisão ou em razão de novo flagrante delito. 



    Ressalte-se que as saídas temporárias e trabalho externo são nada mais que um período de experiência pelo qual o apenado deve passar para retornar ao convívio social sendo a autodisciplina primordial na evolução do processo de reinserção da pessoa presa. 



    Por outro lado, é preciso ressaltar que os prazos devem ser cumpridos pelos apenados, especialmente no que diz respeito a trabalho externo e saídas temporárias, pois do contrário pode haver confusão e desrespeito generalizado para retorno. 



    Ainda assim quer se crer que sanção disciplinar média ou leve, em sede administrativa pode evitar essa situação. 



    Além disso, é preciso ficar claro de que não há uma regra específica sobre retorno voluntário, cabendo ao Juízo ponderar cada caso em específico, diante das suas circunstâncias e peculiaridades.



    (...) 



    Concluindo, sabe-se que o objetivo da aplicação da lei de execuções penais é a prevenção dos delitos. Mas o objetivo da lei também é a oferta de meios pelos quais o apenado venha ater participação construtiva na comunhão social. Então, diante de todos os raciocínios supra colacionados, é preciso conferir mais uma chance ao apenado, cuja condição humana jamais perderá. 



    Logo, diante dos fundamentos supra e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o reconhecimento da falta grave não deve ser aplicado.” (e-doc. 6, p. 16-18; grifos nossos)



    11. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, acolheu a irresignação do Ministério Público com os seguintes fundamentos:



    “Mas este não é o caso dos autos, no qual a apresentação ocorreu somente no dia seguinte e a justificativa não é apta a afastar a infração porque, como bem pontuou o Agravante, o Apenado Paulo Vitor Pereira "sabia, de antemão, que seu retorno estava agendado para um domingo, cabendo a ele agir de maneira responsável e retornar antes, em dia útil, se o empecilho fosse a falta de transporte público de sua cidade aos domingos e feriados" (eproclG, Evento 1, docl, fi. 3). 



    Acolhida a justificativa do Agravado, estar-se-ia conferindo a todos os presos o direito de usufruir 8 dias de saída temporária e alegar que não havia como voltar para o estabelecimento prisional a tempo. 



    Paulo Vitor Pereira que é natural de Garuva (SEEU, Sequencial 1, doc1.1), sabia que seu retorno seria no domingo posterior ao ano novo e, assim, deveria ter planejado como cumpriria o horário de regresso. 



    Na verdade, apenas excepcionalmente é que a infração disciplinar pode ser afastada, pois, "não obstante o atraso na reapresentação do reeducando após usufruir de saída temporária tenha sido de 1 dia apenas, a legislação de regência não prevê prazo de tolerância, razão pela qual a justificativa ofertada deve ser plausível e comprovada" (TJSC, Rec de Ag. 0007356-22.2018.8.24.0018, Rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. 30.8.18). 



    A propósito: 



    O não retorno de saída temporária no prazo marcado configura evasão, não podendo ser aceita a justificativa do apenado, mesmo que tenha regressado voluntariamente no dia seguinte ao término da saída, no sentido de que assim agiu porque estava decretado (sentenciado com morte) por facção criminosa da qual fazia parte, urna vez que poderia ter procurado a autoridade prisional ou policial para resolver essa questão, que, vê-se, não o impediu de voltar, de modo que deveria ter regressado no dia estipulado (Rec. de Ag. 0002199-37.2020.8.24.0038, deste relator, j. 3.11.20). 



    Sendo assim, deve ser reconhecida a prática da falta grave prevista no art. 50, II, da Lei de Execução Penal. 



    Nos termos do art. 118 da Lei de Execução Penal, decreta-se a regressão do regime de cumprimento da pena para o fechado. 



    Por força do seu art. 112, § 64, a data-base passa a ser o dia 3.1.22, e, nos termos dos arts. 127 e 57, revoga-se 1/7 dos dias remidos. 



    Registra-se, por fim, que o presente julgamento não interfere na prisão domiciliar humanitária concedida (SEEU, Sequenciais 130 e 131). 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reconhecer a falta grave prevista no art. 50, II, da Lei de Execução Penal e, em consequência, decretar a regressão do regime de cumprimento da pena para o fechado, revogar 1/7 dos dias remidos até a data da infração e fixar a data-base em 3.1.22.” (e-doc. 13, p. 5; grifos adicionados)



    12. O Superior Tribunal de Justiça entendeu não haver ilegalidade a ser reconhecida, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DO REGISTRO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal local apontou não apenas a previsão legal da conduta a título de falta grave como também a existência de elementos a demonstrar a materialidade e a autoria imputada ao paciente, de modo que, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de esta Corte Superior apreciar o pedido formulado no writ. 



    2. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 32, p. 1; grifos nossos).



    13. Pois bem. Não se desconhece que o habeas corpus é via inadequada para se proceder ao revolvimento de fatos e provas, afim de afastar conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias sobre o cometimento de falta disciplinar no curso da execução penal. Nesse sentido, exemplificativamente: HC nº 213.275-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/09/2022, p. 13/10/2022; HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; HC nº 216.525-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022. 



    14. Na espécie, contudo, considero desnecessária tal providência, uma vez que os contornos fáticos que justificaram o reconhecimento da falta grave pelo Tribunal de Justiça mostram-se incontroversos e bem delineados nos autos. A propósito, convém observar, conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto no RHC nº 206.846/SP (Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022), que, em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Se não for assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração.” (p. 5 do acórdão). 



    15. Com efeito, o Tribunal de Justiça considerou que o recorrente praticou falta disciplinar grave, consistente em fuga, nos termos do art. 50, inc. II, da Lei nº 7.210, de 1984: 



    “Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:



    (...) 



    II - fugir;”



    16. A base fática observada pela Corte estadual, para fins de tipificação da conduta, circunscreve-se ao contexto em que o recorrente, em 02/01/2022 (domingo), não retornou de saída temporária, vindo a se apresentar voluntariamente no dia seguinte, 03/01/2022 (segunda-feira), por volta das 5h45 (e-doc. 8, p. 15). A justificativa apresentada foi a falta de disponibilidade de transporte público intermunicipal, entre as cidades de Garuva/SC e Joinville/SC, e ausência de recursos financeiros para pagar uma outra modalidade de locomoção (e-doc. 8, p. 16-18). 



    17. Entendo que o caso evidencia particularidades que não podem ser desconsideradas, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo à vista das relevantes consequências jurídicas decorrentes do reconhecimento da prática de falta grave no curso da execução penal. 



    18. Conforme assentado pelo juízo da execução, “a justificativa apresentada é apta a afastar a falta grave, merecendo destaque a boa fé do apenado, que nada obstante as dificuldades de deslocamento relatadas, demonstrou a sua responsabilidade ao retornar ao ergástulo no primeiro momento em que conseguiu fazê-lo.” Aduziu que “não há uma regra específica sobre retorno voluntário, cabendo ao Juízo ponderar cada caso em específico, diante das suas circunstâncias e peculiaridades.” (e-doc. 6, p. 16-18)



    19. De fato, tenho claro que a conduta do recorrente não pode ser associada, de forma objetiva, ao termo "fuga", constante da figura típica do art. 50, inc. II, da LEP. Pelo contrário, tem-se que o recorrente se apresentou voluntariamente, logo em seguida ao prazo assinalado, trazendo justificativa plausível para o atraso verificado. Tal distinção é significativa, indicando que seu comportamento não foi motivado por uma tentativa de evasão ou desrespeito à autoridade, mas por outras circunstâncias, as quais foram devidamente apresentadas ao Juízo da execução penal, que as considerou válidas.  



    20. A propósito, menciona-se o que argumentado pela Procuradoria-Geral da República, na manifestação pelo provimento deste recurso: 



    “Verifica-se, portanto que a fundamentação do Superior Tribunal de Justiça é abstrata, uma vez que, in casu, foi apresentada justificativa ao retorno do recorrente, conforme pontuado pelo juízo das execuções, não tendo aquele tribunal superior analisado se a justificativa era plausível ou não, apenas replicou jurisprudência a respeito do atraso sem justificativa. 



    Assim, a decretação da regressão do regime de cumprimento da pena para o fechado se mostra flagrantemente ilegal, uma vez que fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não tendo havido uma ponderação necessária e equânime de valores para acolher a justificativa apresentada pelo recorrente em seu atraso da saída temporária, nem mesmo para afastar o acolhimento da prática de falta grave. 



    Portanto, uma vez que o acórdão recorrido padece de ilegalidade evidente ou teratologia, havendo constrangimento ilegal infligido ao recorrente, impõe-se o provimento da irresignação.” (e-doc. 72; grifos nossos)



    21. Ao contrário do que decidiram o Tribunal de Justiça e o STJ, a imputação de falta grave ao recorrente, consistente no reconhecimento de fuga, evidencia desproporcionalidade, valendo destacar, como fez o Magistrado de piso, que “a situação do apenado é radicalmente distinta de foragidos recapturados por mandado de prisão ou em razão de novo flagrante delito.” 



    22. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exemplificativamente, tem-se acórdão da Primeira Turma, pelo qual foi afastada a caracterização, em sede de recurso especial, de determinada conduta como falta grave, ante a desproporcionalidade verificada, restabelecendo-se o pronunciamento da Corte estadual no sentido de infração de natureza média. Na oportunidade, ficou assentado, nos termos do voto condutor do acórdão, que “o Juízo tem contato direto com o envolvido no episódio, julgando, com maior proximidade, os fatos. Tanto quanto possível, há de caminhar-se para a óptica que viabilize a ressocialização do reeducando, do preso, e não o embrutecimento no que possa vir a se sentir alvo de um ato injusto.” (HC nº 97.043/ RS, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05/12/2008, p. 16/12/2008). 



    23. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF, para restabelecer a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, no processo de execução nº 0015349-90.2017.8.24.0038, afastando-se, por conseguinte, o cometimento da falta grave. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator